Tribunal: TJSP
Processo: 0000017-78.2018.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas do crime de furto – Declarações firmes e coerentes da vítima e da testemunha presencial – Pena e regime mantidos ante a ausência de recurso ministerial – Justiça Gratuita – Isenção deverá ser buscada na fase de execução do julgado - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000017-78.2018.8.26.0560, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante GLEIBE DA
SILVA LEME, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-78.2018.8.26.0560 -Voto no 33.772
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000017-78.2018.8.26.0560
APELANTE:
GLEIBE DA SILVA LEME
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE VOTUPORANGA 1a VARA CRIMINAL
VOTO No 33.772
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
Recurso defensivo

Absolvição Fragilidade Materialidade e autoria demonstradas do
crime de furto
Declarações firmes e coerentes da vítima e da
testemunha presencial Pena e regime mantidos ante a ausência
de recurso ministerial
Justiça Gratuita
Isenção deverá ser
buscada na fase de execução do julgado - Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 309/311, cujo relatório se
adota, condenou GLEIBE DA SILVA LEME ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo
155, § 4o, I, II e IV, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, ao argumento, em resumo, de insuficiência probatória.
Também requer os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 319/323).
Recurso bem processado e com resposta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-78.2018.8.26.0560 -Voto no 33.772
3
335/337), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 355/359).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 06 janeiro de
2018, por volta de 19 horas, na Rua José Sanches Peres, no 3134, Jardim
Eldorado, cidade e comarca de Votuporanga, Gleibe da Silva Leme,
agindo em concurso e identidade de propósitos com um indivíduo não
identificado, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu,
para si, um forno micro-ondas, marca Brastemp, uma escada de alumínio,
marca Mor, um aspirador de pó, marca Arno, um secador de cabelo, um
televisor LED, marca LG, um notebook, marca Dell, uma câmera digital,
marca Tek Pix, um videogame Playstation 4, uma corrente e uma pulseira
folheadas a ouro, uma chapinha de cabelo, um telefone celular, marca
Samsung - modelo J7, um telefone celular, marca Samsung
modelo
S4mini, e um edredon de solteiro, pertencentes à vítima Eder Almeida
Macedo Júnior.
Apurou-se que o acusado, no dia dos fatos,
juntamente com um indivíduo não identificado, mediante escalada de um
muro e arrombamento da porta dos fundos da residência da vítima,
ingressaram no local e subtrairam os objetos acima mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-78.2018.8.26.0560 -Voto no 33.772
4
A ação delituosa foi flagrada por uma vizinha que,
percebendo a ação do acusado e de seu comparsa, acionou imediatamente
a polícia.
Ato contínuo, ao receber as informações sobre
possível crime, via Copom, o policial militar diligenciou até as
proximidades do local, onde abordou o acusado na posse de parte da res.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
02/06), o boletim de ocorrência (fls. 08/10), o auto de exibição, apreensão,
avaliação e entrega (fls. 14, 15 e 16), o laudo pericial (fls. 72/77) e,
sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria do crime de furto
emergiu incontroversa da prova amealhada.
Interrogado na fase inquisitorial, preferiu o
apelante o silêncio (fls. 06).
Em Juízo, conforme se depreende da gravação
anexada aos autos, negou a prática delitiva, salientando que teria sido
coagido pelos policiais para assumir a autoria.
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois a prova coligida, como se verá, firmou-se efetivamente em seu
desfavor.
A vítima Eder Almeida Macedo Júnior confirmou a
subtração de alguns bens que estavam no interior de sua residência,
mencionando, porém, que não estava no local no momento do furto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-78.2018.8.26.0560 -Voto no 33.772
5
deste teve notícia por intermédio da sua prima, que lhe telefonou e
informou ter visto alguém carregando um micro-ondas (gravação anexada
aos autos).
A testemunha Amanda Caroline Murari asseverou
ter notada a presença de dois indivíduos nas proximidades da residência
da vítima e em atitude suspeita. Visualizou quando um deles ingressou no
imóvel e saiu carregando um micro-ondas, enquanto o outro permaneceu
na calçada, como se estivesse dando cobertura.
Procedeu ao reconhecimento pessoal do apelante
como sendo um dos autores do furto (gravação anexada aos autos).
O policial militar Aldo Vieira Martinez relatou ter
sido acionado, via Copom, para atender a uma ocorrência de furto. Em
diligência nas proximidades do local indicado, viu o acusado carregando
uma escada e um micro-ondas, o que motivou a abordagem. Logo depois,
constatou que a porta da residência havia sido arrombada (gravação
anexada aos autos).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de furto, principalmente se considerados as declarações
da vítima, o depoimento da testemunha presencial e o reconhecimento por
ela efetivado, além do depoimento do policial militar responsável pela
diligência e prisão, elementos probatórios estes que constituem, de
maneira indubitável, fortes fatores de formação de convicção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-78.2018.8.26.0560 -Voto no 33.772
6
Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de
prova que possa macular as declarações da vítima.
Como se sabe, em se tratando de crime contra o
patrimônio, a palavra da vítima se reveste de suma importância para o
deslinde do feito. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o
crédito, posto que não teria ela proveito algum em mentir, constituindo,
no caso vertente, a mais relevante contribuição para a solução da
demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente que:

“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Não se olvide que os policiais, civis ou militares,
assim como os guardas municipais, como toda e qualquer pessoa, podem
servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-78.2018.8.26.0560 -Voto no 33.772
7
Excelso:
“HABEAS CORPUS VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente
quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp 1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX FISCHER

Julgamento em 28/11/17, DJe de 13/12/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-78.2018.8.26.0560 -Voto no 33.772
8
Destarte, não se pode negar valia ao depoimento
prestado pelo policial militar nestes autos, pois, repita-se, produzido de
forma firme e induvidosa.
Como frisado, não há sequer sugestão de que
tivesse ele o mínimo interesse em incriminar o apelante injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime
de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Ressalte-se, ainda, que nos crimes contra o
patrimônio a apreensão de parte da res em poder do acusado gera a
presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova.
Assim, competia ao apelante oferecer justificativa
plausível e convincente para essa situação, mesmo porque somente a ele
incumbia o ônus de demonstrar o alegado, nos termos do artigo 156, do
Código de Processo Penal.
Nessa direção, já se pronunciou o extinto Tribunal
de Alçada Criminal:
PROVA. CRIMES PATRIMONIAIS. APREENSÃO
DA COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO ACUSADO.
PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. OCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE: “Nos
crimes patrimoniais, a apreensão da coisa subtraída em poder
do acusado gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo, assim, o ônus da prova, impondo-lhe justificativa
inequívoca” (Apelação no 1302547/8, Rel. Euvaldo
Chaib, j. 09.05.02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-78.2018.8.26.0560 -Voto no 33.772
9
Correto o reconhecimento das qualificadoras de
escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes, previstas nos
incisos I, II e IV do § 4o do artigo 155, do Código Penal.
Isto porque, bastante considerável a altura do
muro, por demais suficiente para configurar a qualificadora, tanto que a
conclusão da perícia foi no sentido de que realmente houve esforço
muscular para que o acusado tivesse acesso ao interior do imóvel.
Do mesmo modo, restou plenamente evidenciado
o rompimento de obstáculo, já que os danos causados no local foram
praticados por esforço muscular (fls. 72/77).
O
concurso
de
agentes,
igualmente,
ficou
comprovado, valendo destacar que na prática de crimes em concurso de
agentes, previamente conluiados, os comparsas aderem às condutas entre
si, sendo irrelevantes os detalhes de qual tarefa coube a cada um deles,
respondendo cada um pelo todo.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, sob o
crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o
apelante pelo crime de furto qualificado, mormente porque robustecido
por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos
para convencimento do Juízo.
Destarte, confirmada e demonstrada a autoria, a
condenação do apelante, pelo crime de furto qualificado, era mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-78.2018.8.26.0560 -Voto no 33.772
10
imperativa.
Passo à análise da pena.
Em que pese a notícia do antecedente criminal
(Proc. no 0014037-44.2004.8.26.0664 fls. 147/148) e que duas das três
qualificadoras poderiam ter sido utilizadas como circunstância judicial
desfavorável, foi a pena de partida balizada no piso, o que mantenho, à
míngua de recurso ministerial.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistiram
circunstâncias atenuantes e agravantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, ausentes
outras causas modificadoras aplicáveis, conservo a pena do apelante na
forma como estipulada.
O regime prisional, por seu turno, permanecerá
inalterado, também em razão do conformismo do Ministério Público.
Inviável a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista
o disposto nos artigos 44, § 3o, e 77, I, ambos do Código Penal, diante dos
maus antecedentes do apelante.
No que concerne ao pleito de justiça gratuita,
observo que eventual isenção de custas deverá ser buscada por ocasião da
execução do julgado, por ser a fase adequada para aferir a sua real
situação financeira, uma vez que existe sempre a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000017-78.2018.8.26.0560 -Voto no 33.772
11
alteração após a data da condenação, ficando refutada, desta feita,
eventual alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator